Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-08.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO.

1. A Seção II da Lei n. 11.101/2005 trata sobre a verificação e a habilitação de créditos, cuja matéria é disciplinada em seus arts. 7o ao 20. E o art. 17 é expresso e claro ao dispor que o recurso cabível contra a decisão sobre a impugnação é o agravo.

2. O presente recurso não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição. Precedentes.

3. Apelação não conhecida.